Tribunal: TCU
Processo: 032.666/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13130/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.666/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daiane de Castro (XXX.729.556-XX); Diogo Bonfim Guilherme (XXX.881.376-XX); Flavia Cristina Silva Martins (XXX.848.286-XX); Glauber Lucas Meireles de Figueiredo (XXX.485.716-XX); Moema da Costa Carvalho (XXX.176.756-XX); Pablo Henrique Ramos de Azevedo (XXX.079.117-XX); Pedro Henrique Rodrigues Basilio (XXX.443.346-XX); Tatiana Cavalcanti Moreira (XXX.315.626-XX); Vitor Rangel de Mendonca (XXX.669.176-XX); William Douglas Rocha (XXX.689.246-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.